Tribunal: TJDFT
Processo: 0010448-85.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0010448-85.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 37206612, o credor informa que concorda com o cálculo e deposito efetuado em id 37150567 e afirma que o valor quita a requisição de pequeno valor de id 33067254. Expeça-se o alvará da quantia depositada em id 37150567 e, considerando o disposto no PA SEI n. 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia de Covid-19, bem como o pedido do credor (id 37206612), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta informada em id 37206612, na modalidade PIX: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX CNPJ: 04.549.858/0001-60.” Sendo assim, DECRETO a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto satisfeitas as obrigações. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator